Tribunal: TJMT
Processo: 1048133-07.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048133-07.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[THALIANI LAIS BELLINI - CPF: 031.316.001-52 (RECORRENTE), ISABELLA CAROLINE BENITES FRANCISCO - CPF: 032.341.051-03 (ADVOGADO), WANDERSON HENRIQUE CAVALARI - CPF: 022.586.701-01 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. COBRAÇA DE DIVIDA POSTERIOR AO CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA. DANO MORAL RECONHECIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MERA COBRANÇA DE DÍVIDA ATRAVÉS DA PLATAFORMA. AUSÊNCIA DO DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE

PROVIDO.

1.

A inscrição no cadastro “Serasa Limpa Nome” não caracteriza a negativação do nome do consumidor, servindo somente como um meio de cobrança extrajudicial e facilitação da negociação de dívidas, oferecendo descontos aos consumidores.

2.

A informação do débito junto a plataforma “Serasa Limpa Nome”, é restrita ao próprio usuário, ora devedor, de modo que não sendo ela pública, não constitui ilícito capaz de geral a indenização por dano moral.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por OI S.A. em
face de sentença, pela qual foi dada a parcial procedência à pretensão inicial
, para:

a)
declarar a inexigibilidade dos débitos discutidos na presente demanda, originados do contrato 5049680880: R$ 47,77 (5049680880-202109), R$ 47,77 (5049680880-202110), R$ 52,17 (5049680880-202111), R$ 53,78 (5049680880-202112)
; b)
determinar que a recorrente providencie a exclusão do nome da recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito
; c)
condenar a restituição, na forma simples, das quantias de R$ 107,76 (cento e sete reais e setenta e seis centavos) e R$ 98,78 (noventa e oito reais e setenta e oito centavos); d) condenar a recorrente ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, sob o fundamento de restou comprovada a falha na prestação de serviços da recorrente.

A recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que a cobrança dos valores foi praticada dentro do exercício regular do direito da parte credora, inexistindo provas do alegado dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023